Tribunal: TJDFT
Processo: 0731495-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS-ADMINISTRADORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar decisão que havia incluído os sócios-administradores no polo passivo da execução, determinando sua exclusão até a instauração regular do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a aplicação do art. 17 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) na responsabilização pessoal dos sócios de sociedade de advogados em contrato de honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação do art. 17 do Estatuto da Advocacia, afastando sua incidência ao reconhecer que a obrigação discutida é de natureza contratual, e não decorrente de danos causados por conduta profissional.
5. Reconhecida a autonomia patrimonial da sociedade de advogados (art. 15, §1o, da Lei n. 8.906/1994), eventual responsabilização pessoal dos sócios depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 do CPC).
6. O julgamento do mérito do agravo implica superação tácita das preliminares, como a de ausência de dialeticidade, inexistindo omissão quanto a esse ponto.
7. A legitimidade ativa do agravante decorre de seu interesse jurídico na observância do procedimento legal de desconsideração da personalidade, uma vez que a decisão agravada atingia o patrimônio de seus sócios.
8. A mera discordância quanto ao resultado do julgamento ou à interpretação jurídica adotada não configura omissão e deve ser veiculada pelo recurso cabível, não por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta e afasta expressamente a tese jurídica sustentada pela parte, ainda que em sentido contrário a sua pretensão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição do recurso próprio cabível.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 133; CC, art. 50; Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 15, §1o, e 17. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.